Tribunal: CARF
Processo: 10872.720226/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720226/2019-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.403 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CABRAL GARCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014, 01/10/2014 a 31/12/2014,
01/01/2015 a 31/03/2015, 01/04/2015 a 30/06/2015, 01/07/2015 a 30/09/2015
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. ENTREGA NA PORTARIA DE
CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE.
A intimação da lavratura do auto de infração efetivada por via postal,
comprovadamente entregue na portaria do condomínio edilício onde se
encontra estabelecido o contribuinte, é plenamente válida e configura evento a
partir do qual tem início o prazo para a apresentação da impugnação,
considerando-se realizada no domicílio fiscal por ele eleito, nos exatos termos
da Súmula CARF no 09.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.401, de 12 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10872.720232/2019-91, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720226/2019-33
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720226/2019-33

Trata-se de Recurso Voluntário interposto face ao v. acórdão que, rejeitando a
arguição de tempestividade, não conheceu da impugnação, mantendo as exigências constantes
dos lançamentos relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na sistemática do Lucro Presumido, referentes
aos primeiro e quarto trimestres civis de 2014 e primeiro ao terceiro trimestre civil de 2015, bem
assim, de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e de Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS/PASEP), competentes aos meses de fevereiro, março,
outubro e dezembro de 2014 e janeiro e março a agosto de 2015, acrescidas de multa de ofício de
75% (setenta e cinco por cento) e juros moratórios.
Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, em síntese, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:

Os autos de infração foram lavrados em 10/12/2019, operando-se a
ciência da autuada por via postal em 12 seguinte e espelham crédito
tributário no montante de R$ 2.282.566,17(principal mais acréscimos de
multas e juros de mora).

Foram elencados como infringidos e/ou incorridos o art. 1o da Lei
Complementar no 7, de 1970; art. 1o da Lei Complementar no 70, de
1991; os arts. 2o e 3o da Lei no 7.689, de 1988; arts. 2o, 3o, 20, 24, § 2o, da
Lei no 9.249, de 1995; arts. 1o, 5o, 28, 29, inciso II, 44, inciso I e 61, § 3o,
da Lei no 9.430, de 1996; arts. 2o, inciso I, 8o, inciso I e 9o da Lei no
9.715, de 1998; arts. 2o, 3o e 8o da Lei no 9.718, de 1998; art. 521 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 (RIR/99); art. 18 da Medida Provisória no 2.158, de
2001 e art. 79 da Lei no 11.941, de 2009.

Suscita preliminar de nulidade dos autos de infração por
cerceamento do direito de defesa caracterizado pela entrega deles e do
Termo de Verificação Fiscal a pessoa desconhecida e não autorizada e
em endereço diverso de seu domicílio tributário, além de terem sido
lavrados unilateralmente, sem abertura de espaço para argumentos
oponentes. Enfatiza que o domicílio tributário eleito é conhecido, de fácil
acesso, no centro do bairro, na condição de prédio autônomo, com acesso
individual por elevadores, cuja chegada ao terceiro andar não encontra
problemas pois não há portaria, sendo direto o afluxo de qualquer pessoa
e/ou autoridade à sede da empresa.

Também em preliminar, pugna pela nulidade do feito em razão do
ferimento do princípio constitucional do não confisco previsto no art.
150, IV da CF/88, como também a ocorrência de bitributação e
desrespeito à capacidade contributiva.

Outra razão preliminar é a nulidade do lançamento em vista do
instituto da decadência previsto nos artigos 150, § 4o e 173 do Código
Tributário Nacional.

Ao final, em síntese, pediu o acolhimento das preliminares de
nulidade e, no mérito, a anulação dos autos de infração.

Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720226/2019-33

A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) houve por bem não conhecer da impugnação por reputá-la intempestiva, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014, 01/10/2014 a 31/12/2014, 01/01/2015 a
31/03/2015, 01/04/2015 a 30/06/2015, 01/07/2015 a 30/09/2015
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos que se fundamentar,
será apresentada no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do procedimento,
contudo, em existindo arguição de sua tempestividade impõe-se a apreciação deste específico
tema.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual deduziu, em
breve resumo, as seguintes alegações:
 esclarece a origem e o sentido de “Downtown” para o empreendimento
comercial localizado na Av. das Américas, 500 - Barra da Tijuca - Rio de
Janeiro - RJ. É um centro comercial (conhecido popularmente como
Shopping), todavia com ruas e avenidas internas abertas e de livre
circulação ao público. O acesso se faz por todos os meios de transporte
conhecido na cidade do Rio de Janeiro - ônibus, vans, carro, à pé,
bicicleta, motocicletas e qualquer outro modo, pois o acesso é livre. Além
de lojas possui amplo parque de serviços e lazer tais como bancos,
lotéricas, médicos, oftalmos, cinema, feiras de negócios, restaurantes, etc;
 a tradução original do inglês para o português é centro da cidade. E é do
conhecimento de todos que o acesso à pé livre de cancela e controle é
amplo neste centro comercial. As ruas e avenidas são de livre circulação. É
do conhecimento de todos também que o centro comercial controla apenas
o acesso dos veículos pois o estacionamento é um negócio rentável na
cidade do Rio de Janeiro. Também é do conhecimento de todos que os
Prédios
Comerciais
tem
acesso
independente,
com
elevadores
independentes cujo acesso é livre. A pé se acessa pela Av. das Américas e
pela Passarela de acesso á pé pelo metrô estação Jardim Oceânico;
 não é diferente o acesso para a Cabral Garcia. Sua sede é em um prédio
comercial na avenida principal do Downtown cujo acesso é livre até a
porta de acesso do escritório, seja pela escada, seja pelo elevador (são
dois). Tudo podendo ser constatado em diversos filmes junto a mídia
Youtube;
 o próprio agente da Receita Federal deu ciência pessoal de diversos termos
ao longo das ações fiscais no domicílio eleito;
 na leitura do presente processo fica evidente que a empresa somente tomou
conhecimento das correspondências em 06/01/2020. Portanto, os termos e
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720226/2019-33

demais documentos somente foram entregues ao sujeito passivo por
intermédio de sua Gerente Financeira, em 06 de janeiro de 2020;
 está claro na Súmula CARF no 09 a necessidade de entrega das
correspondências no domicílio eleito do Sujeito Passivo ainda que o
recebedor não seja o representante legal do destinatário;
 leia-se representante como aquele que é outorgado em procuração ou que
esteja grafado com tais poderes em contrato social ou estatuto;
 cita julgados do STJ que deixariam claro que o recebedor não
representante legal sãos funcionários e gerentes das empresas com funções
de atender tais demandas, porém sem poderes de representação;
 a Gerente Financeira Andréa Traballi, recebedora dos ARs, em
06/01/2020, mesmo não sendo representante legal da empresa recebeu tais
correspondência, só que em 06/01/2020, razão pela qual não se questiona a
data aposta por ela no momento do recebimento. Logo a ciência é regular,
sem o cerceamento do direito de defesa, em 06/01/2020, não se podendo
falar em intempestividade como equivocadamente se posicionou a Receita
Federal neste julgado;
 a Receita Federal contrata diretamente com a Empresa de Correios a
entrega de correspondências, haja vista que não dispõe de funcionários
para tal serviço. A ciência do auto de infração é de responsabilidade do
agente fiscal responsável pela ação fiscal;
 ao fazer uso de serviço contratado, obviamente a Receita Federal faz da
empresa de Correios extensão de suas competências. Se o agente pratica
erro, tal erro deve ser imputado à própria Receita Federal pois o agente dos
Correios é uma extensão sua. A entrega de um auto de infração em
domicílio diverso da empresa não pode penalizar a pessoa jurídica. Logo o
termo inicial é 06/01/2020 para consideração dos prazos processuais.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Cuidam os autos de lançamentos relativos ao Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) dos anos-calendário
de 2014 e 2015, nos termos constituídos nos respectivos autos de infração, cuja
impugnação oferecida pelo contribuinte não foi conhecida por ter sido reputada
intempestiva pelo d. órgão julgador a quo.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720226/2019-33

Compulsando-se os autos, verifica-se que os referidos autos de infração foram
lavrados em 09.12.2019 e encaminhados para Recorrente por via postal, tendo
sido entregues em 16.12.2019 (2a feira), conforme indica o Aviso de
Recebimento:

Desse modo, o prazo de 30 dias para a apresentação da impugnação de que trata
o inciso V do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972, teve início em
17.12.2019 (3a feira), encerrando-se em 15.01.2020 (4a feira).
A peça defensiva, contudo, foi apresentada apenas no dia 20.01.2020.
A Recorrente alega que a entrega da notificação não foi realizada no seu
domicílio tributário, que se localiza dentro um centro comercial (Shopping) na
Avenida das Américas no 500, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, mas sim na
sede administrativa do mencionado centro comercial, que apenas em 06.01.2020
procedeu ao encaminhamento da correspondência, recebida por sua gerente
financeira.
Sustenta que o acesso às suas instalações é livre, pois os prédios comerciais que
compõem o complexo têm entrada independente, com elevadores também
independentes, não se justificando que a correspondência tenha sido deixada na
administração do empreendimento.
Pois bem, em consulta à página na internet da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil é possível verificar que o centro comercial denominado
“Downtown”, onde se localiza a sede da Recorrente, reveste-se da natureza de
condomínio edilício. Confira-se:
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720226/2019-33

No vídeo hospedado na plataforma YouTube indicado no Recurso Voluntário
(https://www.youtube.com/watch?v=FHG35JojTs8), ao contrário do que alega a
Recorrente, constata-se que o complexo comercial abrange lojas e salas
comerciais, estas últimas com acesso através de portaria, como exemplifica a
imagem abaixo (print extraído do vídeo, 01’40”):

Além disso, o documento carreado pela Recorrente, consistente em formulário
concebido para tal finalidade, demonstra a praxe de as correspondências serem
entregues diretamente na administração condominial, para posterior transmissão
ao condômino:
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720226/2019-33

Também a posterior intimação do resultado do julgamento adotou idêntico
procedimento, tendo sido inclusive recepcionada pelo mesmo funcionário do
setor de expedição do Condomínio Downtown, Ricardo S. da Silva, conforme
comprova o respectivo Aviso de Recebimento:

A intimação por via postal se encontra prevista no inciso II do artigo 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, litteris:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...)

Já o § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente
ao processo administrativo por força do artigo 15 do mesmo códex, assim
dispõe:
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.403 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720226/2019-33

Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria
remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará
o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.
(...)
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será
válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento,
se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência
está ausente.

Vale dizer, a intimação efetivada por via postal, comprovadamente entregue na
portaria do condomínio edilício onde se encontra estabelecido o contribuinte, é
plenamente válida e configura evento a partir do qual tem início o prazo para a
apresentação da impugnação, considerando-se realizada no domicílio fiscal por
ele eleito, nos exatos termos da Súmula CARF no 09, segundo a qual “É válida
a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário”.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 1966
DF CARF MF
Original